Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739862-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RODRIGO LIMA DOS SANTOS PACIENTE: JOSE LUZ DOS SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO LIMA DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 47.183, em favor de JOSÉ LUZ DOS SANTOS FERREIRA, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que conquanto tenha declarado extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência estabelecidas em desfavor do paciente (fls. 452/453). Alega o impetrante que a Vara de Execuções Penais declarou extinta a punibilidade em razão do cumprimento da pena, contudo, o paciente permanece com a tornozeleira eletrônica. Esclarece que “na audiência de instrução do dia 08/10/2019, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão concedendo liberdade provisória ao paciente, impondo o uso de tornozeleira eletrônica, permanecendo como área de exclusão a cidade satélite de Samambaia-DF”. No entanto, não determinou prazo de vigência da medida. Neste contexto, argumenta ser desproporcional manter a medida de monitoração eletrônica por mais de dois anos, ainda mais quando o paciente já efetuou o cumprimento da reprimenda. Pontua não haver qualquer notícia de descumprimento da medida, tampouco “qualquer consulta recente à vítima sobre o interesse nas medidas ou revisão da necessidade das mesmas”. Por fim, declara que a referida medida não pode possuir caráter perpétuo. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi preso em flagrante em razão da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, perpetrados em desfavor de sua companheira. Com relação aos fatos, a vítima narrou na Delegacia que (fl. 36): “Que mora com o autor há cerca de 5 anos, com quem tem uma filha de 1 ano e 2 meses (...) Relata que seu companheiro JOSÉ LUIZ FERREIRA SANTOS sumiu desde ontem e chegou bastante alterado, bêbado, ficou o tempo todo afirmando que iria bater nela, quebrá-la. Assim, hoje, 10 de junho, entre 23h e 00h, entrou para dentro, deixou no sofá e seu companheiro começou a agredi-la, com socos no rosto e na cabeça, além de xingar de "PUTA, SAFADA" e ameaçá-la de morte. Contudo, relatada que o autor ficou com mais raiva da filha, M. E. C. S., 12 anos, porque ela chamou a polícia, porém, não chegou a agredi-la, pois os policiais chegaram antes. Relata que já houve agressões anteriores, inclusive já registrou ocorrências, inclusive pediu medidas protetivas, mas nunca foi a audiência, por isso, nem sabe se foram deferidas, pois o oficial de justiça nunca lhe entregou qualquer papel. Informa, outrossim, que ele já tem um histórico de agressões no âmbito doméstico com esposas anteriores, inclusive ele já cometeu um homicídio aqui no DF, por isso, tem muito medo dele, pois é uma pessoa muito perigosa e só vive com ele porque não sabia desses fatos. Esclarece que compareceu ao hospital Regional de Taguatinga e levou 3 pontos de suturação no rosto, além de constar machucados no nariz, na face do rosto, no pulso direito. Assim, deseja as medidas protetivas da lei, com urgência, pois teme por sua vida, pois não tem para onde ir e mesmo que tivesse ele a encontraria em qualquer lugar”. Conduzido ao Núcleo de Audiência de Custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva, sendo-lhe, na oportunidade, fixadas ainda as medidas cautelares de: “a) afastamento do lar ou domicilio ou local de convivência com a(s) ofendida(s); b) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, inclusive filhos c) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros; inclusive filhos’. (fls. 45/46). Em 13/6/2019, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, §9o e 147, ambos do Código Penal (fl. 166). O processo transcorreu regularmente, sendo que no dia 8/10/2019, em audiência, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o uso de tornozeleira eletrônica, tendo como área de exclusão a cidade satélite de Samambaia/DF, além da proibição de sair do Distrito Federal sem prévia autorização, dever de comparecimento bimestral na sede do Juízo a fim de justificar suas atividades e do cumprimento das demais medidas protetivas já deferidas (fls. 244/247). Sobreveio aos autos sentença que condenou o paciente, como incurso nos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Em sua parte final, disciplinou ainda que: “Eventuais medidas protetivas deferidas em favor da vítima permanecem vigentes até o trânsito em julgado da presente sentença condenatória” (fls. 302/306). Interposto recurso de apelação pela Defesa (fls. 309/310), esse restou desprovido, à unanimidade, por esta 3a Turma Criminal (fls. 361/382). O feito transitou em julgado em 5/8/2021 (fl. 412). Com isso, a Defesa formulou perante a Vara de Execuções Penais pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (fl. 443), indeferido sob o fundamento de que: “Deixo de conhecer do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e revogação de medidas protetivas, uma vez que tais providências não foram determinadas pelo Juízo de Execução, devendo, se for o caso, ser objeto de peticionamento junto à autoridade judiciária competente, na via própria” (fl. 444). Formulado pedido de reconsideração (fl. 447), esse foi igualmente indeferido por decisão exarada com o seguinte teor (fls. 452/453): “O sentenciado deu cumprimento integral a sua pena privativa de liberdade, de acordo com documentos e certidões constantes dos autos. Ouvido, o MP manifestou-se pela extinção da punibilidade. Isto posto, DECLARO, por sentença, extinta a execução da pena privativa de liberdade e extinta a punibilidade (...) Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, já decidido à mov. 11.1, consigno que a 3a Turma Criminal do eg. TJDFT, no acórdão que confirmou a condenação do apenado (mov. 1.7), ressaltou por mais de uma vez que as medidas protetivas fixadas na hipótese guardariam caráter cautelar autônomo, independentes, portanto, até mesmo da existência de ação penal ou inquérito policial (...) Sendo assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de mov. 11.1, na qual se remeteu o requerente à via adequada de impugnação, uma vez que a decretação das medidas protetivas de urgência não teve origem neste Juízo de Execução Penal. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, nota-se que a sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, determinou que as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, dentre elas, a de monitoração eletrônica, deveriam permanecer vigentes até o trânsito em julgado (fls. 302/306). Destaca-se que desde então, não sobreveio aos autos qualquer nova determinação com relação as citadas medidas de proteção, tampouco a notícia de eventual descumprimento pelo paciente. Neste contexto, considerando que o trânsito em julgado operou-se em 5/8/2021 (fl. 412) e que não há nos autos notícia recente acerca de eventual descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, DEFIRO A LIMINAR para autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica estabelecida nos autos de no 0705651-12.2019.8.07.0009 em desfavor do paciente. Ficam, no entanto, mantidas as demais medidas de proteção até análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Oficie-se com urgência o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME comunicando a decisão proferida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2021 15:32:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora